Tribunal: TJDFT
Processo: 0734780-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
I – Admitem-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, constatada a omissão no acórdão.
II – O dispositivo e a ementa do acórdão passam a ter o seguinte teor:

“Isso posto, conheço do agravo de instrumento dos exequentes e dou parcial provimento apenas para reformar a r. decisão e determinar a realização dos cálculos do débito exequendo mediante a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/09, mantidos os juros de mora. A partir de 9/12/21, deverá ser aplicada a SELIC, excluídos os juros moratórios, até o efetivo pagamento.

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF. IPCA-E. RESP 1.495.146/MG. TEMA 905/STJ.
I – O c. STF, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da r. decisão em embargos de declaração.
II – O IPCA-E é o índice que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante o REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, entendimento que não ofende a coisa julgada.
III – Conforme a EC 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro de 2021, ser corrigida pela SELIC, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento.
III – A Lei Distrital 6.618/2020 possui natureza material e processual e se aplica apenas às situações consolidadas após sua publicação, dia 19/6/2020. Não se aplica à lide em que o trânsito em julgado é anterior a essa dada. Precedentes deste Tribunal.
IV – Agravo de instrumento parcialmente provido.

III – Embargos de declaração dos agravantes rejeitados. Embargos de declaração do agravado parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.